Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713572-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0700529-18.2019.8.07.0009, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA, em desfavor de BANCO SANTANDER AS em que se executa a obrigação de pagar fixada em sentença. Alega a Executada que cumpriu a obrigação ao realizar o deposito judicial espontaneamente, conforme id. 83805266, razão pela qual impugnou o presente cumprimento de sentença. Por sua vez, a parte exequente indicou que o valor não abarcou os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo a quo e majorados pelo tribunal. É o breve relatório. Decido. A sentença proferida por este juízo julgou a demanda fixando os honorários sucumbenciais nos seguintes termos: Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional (50% cada parte) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça. Diante da improcedência do pedido de indenização por dano moral, a parte autora apelou da sentença, e, em razão disso, o pedido de condenação em indenização por danos morais foi julgado procedente, bem como foram majorados os honorários arbitrados em sentença, conforme id. 83623387. Logo, são devidos os valores indicados pela parte exequente, uma vez que a parte executada depositou apenas parte do débito exequendo. Desta forma, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id.85596379. Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito remanescente, sob pena de início dos atos expropriatórios”. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados - Id. 89062009 (autos principais). Alega o Agravante, em síntese, que os cálculos apresentados pelo Exequente em relação aos honorários de sucumbência estão equivocados e devem ser revistos. Diz que “apesar do juízo singular reconhecer que o acórdão reformou a sentença e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, deixou de verificar que os cálculos do autor agravado não condizem com o valor determinado na referida decisão”. Acrescenta que “nos cálculos do próprio autor agravado, a quantia correspondente a 15% sobre o valor da condenação de R$ 7.884,21 perfaz R$ 1.182,63 e foi encontrada por ele. No entanto, logo em seguida, apresenta a quantia aleatória de R$ 69.897,28, tida como devida pela juíza de origem”. Ressalta que “a decisão agravada deve ser sumariamente revogada, eis que o valor remanescente apurado é absolutamente dissonante com o determinado no acórdão, uma vez que o valor executado não corresponde ao percentual de 15% sobre o valor da condenação de R$ 5.000.00, que atualizada, perfaz R$ 7.884,21”. Assevera, ainda, que “a decisão prolatada é completamente contraditória ao que determinou o acórdão e ao que determina a legislação, uma vez que os cálculos devem ser feitos segundo o limite determinado no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação ao Art. 5, XXXVI, CF”. Salienta que o valor dos honorários apresentados pelo exequente supera em 400% (quatrocentos por cento) o valor da condenação por danos morais, violando o art. 85, § 2o, e o art. 429 do CPC. Aduz que a probabilidade do seu direito está evidenciada, pois os cálculos apresentados não obedeceram às regras de decisão transitada em julgado, e também há perigo da demora, já que a decisão agravada, caso mantida, permitirá que o Juiz a quo proceda atos executivos que acarretarão o enriquecimento ilícito da parte Agravada. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para afastar a execução de valores remanescentes. Preparo comprovado – Id. 25456676. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente, nos autos do Processo no 0700529-18.2019.8.07.0009, na fase de cumprimento de sentença. Alega, em abono da pretensão recursal, erro nos cálculos apresentados pelo Exequente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, pois não teriam sido respeitados os comandos do v. Acórdão que julgou a Apelação no 0700529-18.2019.8.07.0009, apresentando valores remanescentes que destoam do título judicial. Na hipótese, em análise primária, vejo razão para discordar dos cálculos apresentados pelo Exequente (Id. 25456678 – págs. 240 a 242), pois, ao que tudo indica, não obedeceram aos comandos judiciais atinentes aos honorários advocatícios de sucumbência, tanto naqueles estipulados na r. sentença quanto no v. Acórdão no 1308537. São os seguintes os comandos dos julgados: Sentença: “(...) Tecidas estas considerações, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência antes deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR que, em face da nulidade do contrato de financiamento do veículo celebrado com a ré, seja providenciado o cancelamento, com a consequente exclusão, em definitivo, das inscrições negativas existentes em nome do autor junto aos cadastros restritivos indicados na inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional (50% cada parte) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça.” (g.n) Acordão: “(...) Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para condenar o Réu a pagar ao Autor indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a data deste julgamento, e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, assim considerado a data da indevida inscrição no SERASA. Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (g.n) Note-se que na r. sentença houve a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, metade para cada. À causa foi atribuído na petição inicial o valor de R$ 69.897,28. Assim, cada parte tem direito a 10% da metade desse valor, ou seja, 10% de R$ 34.948,64 (corrigido). No v. Acórdão no 1308537, houve apenas discussão quanto aos danos morais e foi provida a Apelação para condenar o Réu, ora agravante, ao pagamento de 15% por cento de honorários advocatícios sobre a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, aumentados para 20% em grau recursal, resultando no valor histórico de R$ 1.000,00. Observe-se que são duas condenações distintas, uma na r. sentença (sem valor estimativo) que declarou a nulidade do contrato de financiamento de veículo e determinou a exclusão do nome do Autor dos cadastros de pessoas inadimplentes, e outra no v. Acórdão no 1308537, que apenas condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, como já apresentado alhures. Assim, em juízo provisório, avisto parcial plausibilidade no direito alegado pelo Agravante. Há perigo de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do recurso, pois poderá ser penhorada quantia acima da realmente devida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora